Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-28.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801221-28.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: SELMA REGINA PINHEIRO DA CRUZ

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801221-28.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA REGINA PINHEIRO DA CRUZ

AGRAVADA: COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA
– INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que
indeferiu o pedido de tutela provisória de abstenção de corte, tendo em vista que os documentos juntados a inicial não indicaram a cobrança indevida.

2. Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que
basta uma análise perfunctória para se verificar que a cobrança é excessiva.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

5. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

6. Em análise detida dos autos, observa-se que
até setembro de 2016 a cobrança era realizada por tarifação fixa, razão pela qual não havia contabilização da variação no consumo de água, bem como, que as faturas eram fixas, sofrendo apenas reajuste tarifário de água e ou esgotamento sanitário, conforme Resolução nº 003/2015 AMAE, e, em novembro de 2016,

houve a reforma do ramal da autora/ora agravante e a instalação do hidrômetro, sendo que a partir dessa data iniciou a contabilização do consumo real de água no imóvel, não mais sendo tarifado por preço fixo, conforme se verifica da Ordem de Serviços (OS) – Id. 469667.

7. Ademais, não se pode tutelar qualquer interesse, mas tão-somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela, assim, conclui-se que não há respaldo para alegações da agravante tendo em vista, não haver risco de dano iminente ao seu direito pleiteado, posto que não se tem notícia nos autos de que o ramal do imóvel tendo sido desligado, muito menos que tenha havido a inserção do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito.

8. Destarte, para obtenção da tutela recursal se faz necessário a demonstração de fundado temor do perigo de se aguardar a tutela definitiva, o que não se vislumbra no caso em questão.

9. Desse modo, filio-me ao entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, ne sentido de que
a prudência recomenda que se espere a formação do contraditório, para que a parte requerida/ora agravada tenha oportunidade de se opor à alegação posta na inicial.

6. Manutenção da decisão ora vergastada.

7. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
SELMA REGINA PINHEIRO DA CRUZ

e ora agravada
COSANPA -

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801221-28.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: SELMA REGINA PINHEIRO DA CRUZ

AGRAVADA: COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SELMA REGINA PINHEIRO DA CRUZ
,

inconformada com a

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA
(proc. nº 0021150-50.2017.8.14.03.01), indeferiu o pedido de tutela provisória de abstenção de corte, considerando que os documentos trazidos com a inicial não indicam a cobrança indevida, tendo como ora agravada
COSANPA -

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Primeiramente, deve-se registrar que o pleito deve ser analisado com base na Lei n. 13.105, de 16 de Março de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, e desde logo passo à decisão sobre o pedido de tutela de urgência.

Pleiteia a parte autora em sede de tutela de urgência incidental (cautelar) inaudita alter pars. a suspensão do fornecimento de água até o trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, a respeito da tutela antecipada, dispõe o art. 300, do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Registre-se que o art. 300, do NCPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do NCPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença dos seguintes elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito
; e,

b) o fundado receio de dano ou de ineficácia do provimento final.

No caso concreto, em que pesem os argumentos apresentados pela parte autora, as provas até então carreadas aos autos para fins de embasar a tutela de urgência pleiteada não convencem o juízo da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, vez que o pedido para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de água não tem a mínima razoabilidade, pois implicaria em claro enriquecimento ilícito da autora, que poderia se servir dos serviços prestados pela requerida sem que houvesse a respectiva contraprestação pecuniária, até o trânsito em julgado da sentença.

Neste aspeto, a prudência recomenda que se espere a formação do contraditório, para que a parte requerida tenha oportunidade de se opor à alegação posta na inicial.

Desta forma, entendo necessário ser oportunizado o debate processual para melhor análise do pedido por ocasião da sentença, pelo que
INDEFIRO
o pedido de tutela”.

Aduz a agravante que sempre pagou valores correspondentes ao padrão de consumo de sua residência, que se apresenta, enquanto imóvel de padrão médio, de dois pavimentos e que a partir dos meados de 2016 começou a pagar R$400,00 (quatrocentos reais), valor excessivo que não condiz com seu consumo.

Destaca que, basta uma análise perfunctória para se verificar que a cobrança é excessiva, salientado que o serviço de água não costuma ser de valor elevado, e que, uma pequena casa jamais chegaria à importância cobrada pela ora agravada.

Assevera que, ao contrário do que o douto julgador consignou em decisão interlocutória, a agravante não pretende deixar de pagar o que consome, não está buscando com a tutela de urgência se locupletear da suspensão da ameaça de corte, mas pagar o que é devido e que certamente restará comprovado durante a instrução, no entanto, estando
sub judice
a questão, lhe é imprescindível que seja determinado a abstenção do corte no fornecimento de água enquanto perdurar o processo.

Por fim, requer atribuição de efeito ativo, com espeque no art. 995, parágrafo único, do CPC e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, com o fim de deferir a tutela recursal pleiteada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do presente feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 315003).

Em sede de contrarrazões (Id. 469667), pugna a agravada pelo conhecimento, e improvimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido de tutela provisória de abstenção de corte, tendo em vista que os documentos juntados a inicial não indicaram a cobrança indevida.

Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que basta uma análise perfunctória para se verificar que a cobrança é excessiva, salientado que o serviço de água não costuma ser de valor elevado, e, que, uma pequena casa jamais chegaria à importância cobrada pela agravada.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo, a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que até setembro de 2016 a cobrança era realizada por tarifação fixa, razão pela qual não havia contabilização da variação no consumo de água, bem como, que as faturas eram fixas, sofrendo apenas reajuste tarifário de água e/ou esgotamento sanitário, conforme Resolução nº 003/2015 AMAE, e, que, em novembro de 2016, houve a reforma do ramal da autora/ora agravante, com a instalação do hidrômetro, sendo a partir de então iniciada a contabilização do consumo real de água no imóvel, não mais sendo tarifado por preço fixo, conforme se verifica da Ordem de Serviços (OS) – Id. 469667.

Ademais, não se pode tutelar qualquer interesse, mas tão-somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela, concluindo-se que não há respaldo para alegações da agravante, tendo em vista não haver risco de dano iminente ao seu direito pleiteado, posto que não se tem notícia nos autos de que o ramal do imóvel tendo sido desligado, muito menos que tenha havido a inserção do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito.

Destarte, para obtenção da tutela recursal se faz necessário a demonstração de fundado temor do perigo de se aguardar a tutela definitiva, o que não se vislumbra no caso em questão.

Desse modo, filio-me ao entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, no sentido de que a prudência recomenda que se espere a formação do contraditório, para que a parte requerida/ora agravada tenha oportunidade de se opor à alegação posta na inicial.

Dessa forma, evidencia-se não estar presente
a priori
um dos elementos indispensáveis a concessão da medida liminar pugnada pela agravante, qual seja, o
fumus bonis iuris
ou a probabilidade do direito alegado, restando assim ausente os elementos capazes de desconstituir de plano a decisão ora combatida.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor da agravante, pois as provas carreadas aos autos por si são insuficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

Nessa esteira de raciocínio, não tendo a agravante demonstrado a verossimilhança da sua tese recursal não milita em seu favor os requisitos do art. 300 do CPC.

No mesmo sentido, vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

(2017.05369451-60, 184.488, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado (a)”. (Negritou-se).

Nessa esteira de raciocínio,
firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, vez que os argumentos trazidos pela parte agravante são insuficientes para desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 15/07/2020